Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.; PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, em face à decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a “impugnação à penhora” e determinou o levantamento das astreintes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixadas em favor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE PRIME EXCLUSIVE RESIDENCE. O Condomínio requereu o cumprimento da sentença que condenou os réus “à obrigação de fazer, consistente na realização dos reparos dos vícios constitutitvos de sua responsabilidade, conforme apontado no laudo pericial de fls. 536/604”. O juízo determinou a intimação pessoal dos réus para cumprimento das determinações contidas na sentença e no prazo de 15 dias úteis a partir da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00. (ID 57278944). Os mandados de intimação expedidos via AR/MP retornaram em 03/04/2020 e sem cumprimento, com a justificativa “Mudou-se”. (ID 60737226). O juízo a quo considerou os executados intimados e determinou o bloqueio BACENJUD no valor de R$ 20.000,00 (ID 60978600). Em 06/05/2020, foi apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 62549346). Diante disso, foi proferida a decisão agravada (ID 63445942). Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram que a cobrança das astreintes seria totalmente indevida, uma vez que sequer houve o esgotamento do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Isso porque o procedimento de intimação para cumprimento da sentença teria sido realizado de maneira ilegítima, pois não teria havido a intimação pessoal dos representantes das empresas demandadas. E ainda que se entenda de modo diferente, a decisão havia determinado o cumprimento no prazo de 15 dias úteis a partir da intimação pessoal. E “nos termos do art. 231, inciso I, do CPC2 , o termo inicial para contagem do prazo deve ser a da juntada do AR aos autos, que ocorreu no dia 03-04-2020 (ID n. 60737225 — autos do cumprimento de sentença). Com a suspensão dos prazos no âmbito do TJDFT, o prazo final para cumprimento da determinação seria até o dia 22/05/2020”. Mas já no dia 06/05/2020 peticionaram no feito com a finalidade de comprovar o cumprimento voluntário da obrigação (ID n. 62549346, p. 1-21.). Logo, seria tempestiva a impugnação ao cumprimento da sentença. Ademais, teria havido o cumprimento da ordem constante da sentença exequenda dentro do prazo determinado, uma vez que “os reparos no empreendimento foram sanados ainda no ano de 2019, conforme se poderia verificar de toda documentação juntada na impugnação (ID n. 62549355, p.1/7, 62549356, p. 1/3, 62549357, p. 1/3 e 62549358, p. 1/2 - dos autos do cumprimento sentença)”. O agravado lastreou o pedido de cumprimento de sentença em laudo pericial unilateral e com objetivo de demonstrar que não houve o devido reparo das instalações do condomínio. Contudo, todos os serviços teriam sido realizados com a anuência do síndico e não houve reclamações após sua execução. Desse modo, requereu “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso: a.1) para impedir o levantamento e a transferência do valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Agravado; a.2) para suspender todo e qualquer ato expropriatório em face das Agravantes, haja vista o comprovado cumprimento da obrigação diante da anuência do Agravado em relação ao itens reclamados;” bem como para que seja possibilitada a liberação e o levantamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da empresa Agravante, Área Realty Empreendimentos Imobiliários S.A,. E “caso o valor já tenha sido transferido para a conta indicada pelo Agravado, que seja, então, determinada a sua imediata restituição para a conta do Juízo originário”. Em definitivo, pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 16350331). É o relatório. Decido. Os agravantes pretendem a suspensão da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, ipsis litteris: (...) No que tange ao argumento de que houve a violação da Súmula 410 do STJ, anoto que não se aplica, uma vez que ocorreu a tentativa de intimação da executada. No entanto, esta não atualizou de forma satisfatória os seus endereços, ocasião em que, acertadamente, foi aplicado o artigo 274 do CPC.[1] No tocante ao argumento de que efetuou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, cumpre destacar que o exequente juntou aos autos fotos, bem como laudo de que a manutenção realizada pela executada foi cumprida parcialmente. Tal argumento, portanto, não subsiste, tendo em vista que a executada ainda deve efetuar os reparos das falhas remanescentes. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Expeça-se alvará da quantia de R$ 20.000,00 em favor da parte exequente, bem como proceda ao desbloqueio dos valores obstados a maior. Intime-se a executada para efetuar os reparos, constantes do laudo de id. 48608935, sob pena de fixação de nova multa cominatória. (...) A discussão gira em torno de possível atraso no cumprimento da ordem judicial, que segundo as recorrentes, não teria ocorrido. Aduziram que toda a documentação colacionada comprovaria que as obrigações impostas na sentença foram cumpridas e de forma satisfatória. Não teria havido reclamações pelo Condomínio após a execução dos serviços. Logo, a multa seria indevida. Mas caso assim não se entendesse, pugnou pela suspensão do cumprimento de sentença, para impedir que o exequente levante os valores depositados antes do julgamento do recurso. Tenho como plausível o pedido suspensivo, na medida em que, independentemente do mérito submetido ao segundo grau, o levantamento do valor depositado pelo credor esvaziaria por completo o objeto do recurso, caso fosse negada a liminar nesta oportunidade. Lado outro, a discussão acerca da execução dos reparos realizados no condomínio exequente enseja uma análise mais cautelosa dos elementos de prova constantes nos autos, o que deve ser relegado por ocasião do julgamento do mérito. De qualquer sorte, o argumento é suficiente para, em caso de seu acolhimento, levar a desconstituição total ou parcial da multa, o que já seria bastante para conferir o efeito suspensivo. E o perigo da demora, como já fora dito, resulta o esvaziamento do recurso, caso o valor da multa depositado ou penhorado seja levantado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão recorrida e de modo a manter o bloqueio da constrita à disposição o juízo até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Esgotadas as diligências e os prazos, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator